Tribunal: TJSP
Processo: 1035088-54.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS - Programa de Compensação Social e Reassentamento – Termo de compromisso firmado para fins de implantação do Complexo Viário Jacu-Pêssego, tendo a extinta DERSA se comprometido a entregar uma unidade habitacional à falecida genitora do autor – Alegação de descumprimento e pretensão de conversão da obrigação em perdas e danos,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS - Programa de Compensação Social e Reassentamento – Termo de compromisso firmado para fins de implantação do Complexo Viário Jacu-Pêssego, tendo a extinta DERSA se comprometido a entregar uma unidade habitacional à falecida genitora do autor – Alegação de descumprimento e pretensão de conversão da obrigação em perdas e danos, com atualização do valor mensal pago a título de auxílio-aluguel e indenização por danos morais – R. sentença julgou parcialmente procedente a ação – Pretensão de reforma – Cabimento em parte – Ilegitimidade passiva ad causam – Não verificada – Precedente deste Eg. Tribunal de Justiça – Prescrição – Inocorrência – Preliminares rejeitadas – MÉRITO – Termo de compromisso firmado em 2009, sem previsão de entrega do imóvel – Decorridos mais de 13 (treze) anos, sem o cumprimento da obrigação – Inadimplemento contratual verificado – Cabimento da conversão da obrigação em perdas e danos – Inteligência do art. 389, caput, do Código Civil – Precedente desta C. 6a Câmara de Direito Público – Valor da indenização que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando o parâmetro estipulado no Termo de Compromisso – Reajuste do valor pago a título de auxílio-aluguel – Cabimento - Correção monetária que se destina apenas a recompor o valor real da moeda, não se tratando de aumento real – Entendimento do C. STJ – Inexistência de violação do princípio do pacta sunt servanda – Danos morais – Configuração – Situação que ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano – Reforma parcial da r. sentença – Recurso do autor provido em parte, desprovido o recurso fazendário.